Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE PADRÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. EXATIDÃO DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA. APURAÇÃO DO CONSUMO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Petição inicial. O autor é proprietário de imóvel residencial situado em Taguatinga e, segundo o relato inicial, ocorreu irregularidade na cobrança de tarifa de água e esgoto do imóvel indicado, porquanto a média de consumo mensal é de80m3, equivalente a R$550,00, mas a ré promoveu cobrança superior à média de consumo no mês de março de 2022, no valor de R$11.017,70 (439m3). E comunicado o fato, a ré providenciou o refaturamento da conta, para a concessão de crédito ao autor, no valor de R$5.427,64. Negou vazamento no imóvel e, apontando erro na aferição do consumo, pediu a correção do valor das faturas pela média de consumo e a restituição em dobro do valor pago a maior.
2. A sentença, reconhecendo que a ré não se desincumbiu do dever de demonstrar que o valor da fatura impugnada se justifica em razão de distribuição do consumo dos meses anteriores em que não foi possível a leitura do hidrômetro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “1) DETERMINAR a revisão da fatura referente ao mês de março de 2022, no valor de R$ 5.590,06, referente ao imóvel QNL 16 Via 31 Lote 28, Taguatinga - DF, inscrição no 169649-1, para adequá-la à média mensal cobrada na residência nos últimos doze meses anteriores a março de 2022. A requerida deverá conceder o adequado prazo para pagamento; e 2) CONDENAR a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 16.607,76 (dezesseis mil seiscentos e sete reais e setenta e seis centavos), para cumprimento do disposto no artigo 42 do CDC - dobra, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso da fatura e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”
3. Recurso da ré. Preliminarmente, pugna pela extinção do feito, ante a necessidade de realização de prova técnica. No mérito, reputa incabível a devolução do valor cobrado em dobro.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões não apresentadas.
5. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da controvérsia não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, incompatível com o procedimento legal, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível, notadamente porque foi realizada vistoria no imóvel pela recorrente, a qual atestou o funcionamento regular do hidrômetro (ID 49898348). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, porquanto a ré se qualifica como fornecedora de serviço público e o autor como destinatário final do serviço (art. 2.o, do CDC).
7. As empresas concessionárias ou permissionárias do serviço público, como é o caso, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos (art. 22, do CDC).
8. Nesse contexto, incumbe à CAESB demonstrar que a fatura contestada corresponde ao efetivo fornecimento de água no período a que se refere ou, ainda, à distribuição do consumo dos meses anteriores em que não foi possível a leitura do hidrômetro.
9. Se a fatura contestada não exprime o perfil de consumo retratado nas faturas anteriores e posteriores, e a recorrente não produziu provas para corroborar a exatidão do consumo medido ou da média apresentada, merece prestígio a sentença que determinou a apuração do consumo pela média dos últimos 12 meses e condenou a ré restituir o valor pago a maior.
10. Repetição do indébito. No caso, constata-se a boa-fé objetiva da empresa, porquanto embora não detectado vazamento, erro de leitura ou mau funcionamento do hidrômetro na vistoria feita, promoveu extrajudicialmente o refaturamento da conta, evidenciando engano justificável na cobrança da fatura ora impugnada, cujo valor apenas discrepa do perfil de consumo. Dobra legal que não se justifica (no mesmo sentido: Acórdão 1370799, 07012064120218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a dobra legal (artigo 42, parágrafo único, do CDC). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. (art. 46, Lei 9.099/95). Sem custas processuais, nem honorários advocatícios.